Tribunal: TJPA
Processo: 0050092-29.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050092-29.2016.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que reconheceu o direito da parte autora ao benefício de auxílio-acidente, sob o fundamento de existência de sequelas com redução da capacidade laborativa.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à alegada inexistência de sequelas incapacitantes aptas a justificar a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada ausência de sequelas que afastariam o direito ao auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa à existência de sequelas, consignando que a parte poderia retornar ao labor, porém com recomendação de redução de determinadas atividades, conforme documentação emitida pelo INSS.

5. A ausência de acolhimento da tese defensiva não configura omissão, quando o julgado aprecia de forma fundamentada os pontos controvertidos.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa e fundamentada a matéria suscitada pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, em face do Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIOACIDENTE . PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. NO MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONJUNTO PORBATÓRIO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE SEQUELA E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade da perícia realizada por médico não especialista. Entretanto, compulsando o processo,

2.

constata-se que durante a instrução processual perante o Juízo Monocrático, o recorrente, em nenhum momento,

3.

apresentou a mencionada tese, o que configura uma inovação recursal. Preliminar não conhecida;

4.

No mérito, entendo que a sentença deve ser reformada, pois o conjunto probatório demonstra a sequela resultante

5.

de doença laboral, que acarretou redução da capacidade do trabalho habitual.

6.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.”

O Embargante argumenta que o Acórdão foi omisso, pois deixou de se manifestar quanto à inexistência de sequelas definitivas, as quais seriam capazes de justificar o pagamento do benefício requerido.

Aponta, inclusive, que o laudo pericial registrou claramente que a parte autora/embargada estava apta, sem redução da capacidade laboral.

Destarte, pleiteia a reforma do julgado, reconhecendo-se a omissão existente.

A embargada ofertou contrarrazões ao recurso (Id. 21633819).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao julgamento.

Inicialmente, devo consignar que
os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O Estado do Pará aduz omissão no julgado, pois não teria sido analisada a questão da ausência de sequelas, o que afastaria o pagamento do benefício de auxílio-acidente.

Todavia, entendo que a matéria discutida no recurso não merece prosperar, vez que não houve omissão no julgado, pois a decisão ressaltou que a embargada poderia retornar ao labor “
mas com recomendação de redução de algumas atividades em razão de sequelas, e tal fato resta evidente em documento emitido pelo próprio INSS de Id. 6943995”.

Destarte, verifica-se que no presente caso o Embargante pretende rediscutir o mérito da causa, utilizando-se de instrumento processual inadequado.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE REAJUSTE SALARIAL . OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE . EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme disposto no art. 1 .022 do CPC; 2. A alegação de omissão deve demonstrar a ausência de manifestação sobre ponto ou questão essencial ao julgamento, o que não ocorre quando o acórdão aborda amplamente as questões discutidas; 3. A decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.244/02 e garantiu o reajuste salarial previsto na Lei nº 4 .236/02 aplica-se exclusivamente aos servidores efetivos antes da vigência da Lei nº 4.244/02; 4. A servidora admitida após a vigência da Lei nº 4.244/02 não possui direito adquirido ao reajuste concedido pela Lei nº 4 .236/02, sendo inaplicável a decisão do Mandado de Segurança Coletivo; 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de falhas formais. A pretensão de revisão do mérito deve ser buscada por meio de recurso adequado; 6. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos de declaração . 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 21/08/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08076357720218140040 21572432, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010457-75.2015.8.14 .0301 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARCIO ANDRÉ MONTEIRO GAIA EMBARGADA: JOANA SANTANA PINTO BOTELHO – REPRESENTADA POR RUBENS VALDO PINTO BOTELHO ADVOGADOS: MARIA IZABEL ZEMERO – (OAB/PA 24.610) E MARCO ANTÔNIO MIRANDA DOS SANTOS – (OAB/PA 18.478) EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART . 1.022. CONTRARIEDADE E OMISSÃO. BANCO DO ESTADO DO PARÁ . DESCONTOS ACIMA DO LIMITE LEGAL DE 30% EM APOSENTADORIA. CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. LEI Nº 5.810/1994 . LEI Nº 14.509/2022. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DISPÕE SOBRE OS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO . REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA APLICADA EM 2%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO . DECISÃO UNÂNIME.

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANPARÁ S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento à recurso da instituição financeira, mantendo a condenação por realizar descontos acima do limite legal de 30% sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, mesmo após confissão e novação da dívida.

2 . A parte embargante alegou contrariedade a normas legais e omissão quanto à jurisprudência do STJ.

3. A embargada, por sua vez, sustentou o caráter protelatório dos embargos e requereu a aplicação de multa.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre a base de cálculo da margem consignável, e; (ii) Verificar se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, autorizando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 . O acórdão embargado não incorre em omissão, por ter analisado expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais referentes à base de cálculo da margem consignável, reconhecendo o limite de 30% sobre os rendimentos líquidos, conforme entendimento do STJ no REsp 1676216/SP.

6. Ademais, não se verifica contradição, uma vez que o julgado adotou interpretação coerente e fundamentada das normas aplicáveis, especialmente o art. 126, caput da Lei Estadual nº 5 .810/1994. Assim, reafirma a extrapolação do limite legal nos descontos efetuados.

7. Os embargos de declaração foram utilizados com o fim exclusivo de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pelo art . 1.022 do CPC, e caracterizam intento protelatório, atraindo a incidência da multa em 2% (dois por cento) prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 2% . Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados .

B. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando evidenciado vício de omissão, obscuridade ou contradição.

C. É cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art . 1.026, § 2º, do CPC, quando comprovado o uso do recurso com o intuito de atrasar o andamento processual.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00104577520158140301 26400861, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026